Tribunal: TJPA
Processo: 0813573-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0813573-58.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCUS VINICUS CRUZ MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO IRDR Nº 5. OCORRÊNCIA.
A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA É ABSOLUTA NAS CAUSAS CÍVEIS DE INTERESSE DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE BELÉM – BEM COMO DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS A ELES VINCULADAS – ATÉ O VALOR DE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. V
erifico a ocorrência da alegada omissão quanto ao IRDR nº 5. Em que pese o pedido formulado no presente recurso pleitear a anulação do acórdão e a suspensão processo até o julgamento do IRDR nº 5, após o seu ajuizamento sobreveio o julgamento do referido IRDR;

3. A Ação originária, por se tratar de ação de promoção em ressarcimento de preterição ajuizada após a criação dos juizados especiais, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, enquadra-se na hipótese de aplicação da tese vinculante;

4. R
eformar o Acórdão recorrido para determinar a redistribuição e encaminhamento do feito aos juizados especiais da fazenda, onde as decisões anteriormente proferidas poderão ser ratificadas ou alteradas, é medida que se impõe;

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 18182232) em Apelação Cível contra acórdão ID 18036099 que deu provimento ao Recurso de Apelação do Estado do Pará, para julgar improcedentes os pedidos autorais formulados na Ação de Promoção em Ressarcimento de Preterição, por entender que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de vagas disponíveis para preenchimento, bem como não demonstrou que preenchia os requisitos para a promoção à época dos fatos.

O Recorrente alega a ocorrência de omissão no julgado, porque matéria de ordem pública, quanto ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR nº 5 aforado pelo Estado do Pará e admitido em 06/10/2023, que discute a competência para julgamento das causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual.

Ademais, sustenta que há violação do princípio constitucional da igualdade, arguindo que outros militares em situação fato idênticas tiveram tratamento diverso ao dado ao ora embargante.

Pugna pela anulação do acórdão recorrido e a suspensão do processo em razão do IRDR nº 5, até o seu julgamento.

O embargado não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 18833590.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Reexaminando os autos do processo, verifico a ocorrência da alegada omissão quanto ao IRDR nº 5, pelo que acolherei os embargos de declaração.

Em que pese o pedido formulado no presente recurso pleitear a anulação do acórdão e a suspensão processo até o julgamento do IRDR nº 5, após o seu ajuizamento sobreveio o julgamento do referido IRDR, com publicação do Acórdão em 23/02/2024, tendo sido fixada a seguinte tese:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO, PROPOSTAS PELOS MILITARES ESTADUAIS. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 12.153/2009. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO EM RAZÃO DA MATÉRIA E DA PESSOA. CARÁTER ABSOLUTO. CONCEITO DE MENOR COMPLEXIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CONCEITO CONTIDO NA LEI Nº 9.099/1995. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA LEI MAIS ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E EVENTUAL EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO QUE NÃO AFETAM A COMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ARTS. 64 E 93 DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/1985. ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DO PARÁ. PREVISÃO LEGAL DE PROMOÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGA, NA MODALIDADE "PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO". TESES VINCULANTES – E RESPECTIVOS EFEITOS –, FIRMADAS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Delimitação do objeto, para fins de estabilização do Incidente:

1.1. Questão de direito: competência para julgamento de causas que tenham por objeto a "promoção em ressarcimento por preterição de servidor militar estadual".

1.2. Entendimento dissonante 1: a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é restrita às causas de "menor complexidade", ou seja, nas ações em que não haja necessidade de intervenção de terceiros, litisconsórcio, perícia técnica e cálculo próprio de parcelas vincendas, ante a iliquidez parcial do pedido.

1.3. Entendimento dissonante 2: a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processamento de "ações de promoção em ressarcimento de preterição", cujo valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, por inexistência de vedação legal, tendo em vista que tais demandas não estão enquadradas no rol de causas de exclusão de sua competência e prescindem de intervenção de terceiros, sendo o ato impugnado atribuível exclusivamente ao ente público e o eventual acolhimento do pleito individual não ensejando, por si só, a desconstituição dos atos de promoção de outros militares, em virtude da disposição legal de que "a promoção em ressarcimento de preterição" se dará independentemente da existência de vaga.

2. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é delineada pela Lei nº 12.153/2009 em razão da matéria, na subespécie "valor da causa" (causas cíveis de até sessenta salários-mínimos), combinada com o critério em razão da pessoa (causas de interesse dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios).

3. Pelo critério da especialidade, utilizado para solução de conflitos entre normas, deve prevalecer o conceito de menor complexidade, vocalizado pela Lei nº 12.153/2009, ante à constatação de que foi legalmente indicada qual seria a complexidade hábil a excluir causas de sua competência – nos moldes do rol contido no art. 2º, § 1º –, sendo irrelevantes a necessidade de produção de prova pericial ou de liquidação de parte do pedido, mediante cálculos próprios, ou a existência de litisconsórcio, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Por previsão legal, a modalidade "promoção em ressarcimento de preterição" ocorre independentemente da existência de vagas, haja vista que o policial militar que ultrapassar o efetivo de seu quadro, em virtude de promoção de outro policial militar em ressarcimento de preterição, comporá o denominado "corpo de excedentes", restando afastada a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário.

5. Analisados os fundamentos essenciais ao julgamento da questão de Direito objeto do presente IRDR, fica estabelecida tese vinculante composta pelos seguintes enunciados:

5.1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta nas causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém – bem como das autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas –, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, desde que a demanda não se encontre no rol das exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/2009.

5.2. A complexidade da causa – como conceito externo e adicional à definição contida no art. 2º da Lei nº 12.153/2009 –, a existência de litisconsórcio ou a necessidade de realização de perícia técnica não configuram motivos suficientes para o afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a teor do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

5.3. Nos moldes delineados pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência em razão do valor da causa é definida no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ocorridas posteriormente, decorrendo do valor arbitrado à causa e não do valor do cumprimento de sentença, consoante o art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.153/2009.

5.4. A mera necessidade de a parte, depois da postulação inicial, ter que efetuar cálculos próprios acerca de parcelas vincendas não implica na existência de demanda ilíquida, eis que o art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.153/2009 prevê tal hipótese, sendo possível, com o apostilamento, conhecer o termo final das parcelas e proceder a correspondente liquidação.

5.5. Tendo sido ajuizada "ação de promoção em ressarcimento de preterição" por servidor público militar estadual – cujos normativos de regência não ensejam a ocorrência de intervenção de terceiros – ostentando valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo demonstrada, no caso concreto, eventual especificidade que justifique a intervenção de terceiros, é vedada a declinação de competência por parte das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação de teses vinculantes no presente IRDR, até eventual ratificação ou alteração pelo Juízo competente.

7. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS.

8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

9. Decisão unânime.

(TJPA, IRDR Nº 5, Proc. 0808272-80.2023.8.14.0000, Tribunal Pleno, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 21/04/2024).

Resta evidente, portanto, que a Ação originária, por se tratar de ação de promoção em ressarcimento de preterição ajuizada após a criação dos juizados especiais, possuindo valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e não sendo possível pressupor a necessidade de intervenção de terceiros, enquadra-se na hipótese de aplicação da tese vinculante.

Assim, reformar Acórdão recorrido para determinar a redistribuição e encaminhamento do feito aos juizados especiais da fazenda, onde decisões anteriormente proferidas poderão ser ratificadas ou alteradas, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o Acórdão vergastado para determinar a redistribuição do feito aos juizados especiais da Fazenda.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024